Tribunal: TJSP
Processo: 0005940-67.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005940-67.2020.8.26.0026, da Comarca de Pompéia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JAILSON
RIBEIRO GREGORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005940-67.2020.8.26.0026 -Voto no 47.117
2
Agravo em execução 0005940-67.2020
Comarca:
Bauru
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Jailson Ribeiro Gregório
Voto 47.117
Vistos.
Trata-se
de
agravo
tirado
pelo
Ministério Público contra decisão que concedeu
ao sentenciado a progressão ao regime aberto sem
a realização de exame criminológico.
Sustenta o agravante, em resumo, que o
apenado não preenche o requisito subjetivo do
benefício,
pois
condenado
pela
prática
de
delitos de roubo majorado, receptação, ameaça e
tráfico ilícito de entorpecentes, com término de
cumprimento
previsto
para
o
ano
de
2031.
Pleiteia a cassação do benefício e a realização
do exame.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005940-67.2020.8.26.0026 -Voto no 47.117
3
À guisa de preliminar, observa-se que
esta Turma Julgadora tem reiteradamente afastado
a
alegação
de
inconstitucionalidade
da
lei
10.792/03,
que tramitou regularmente e não ofende a Constituição Federal, embora este Relator deplore a extinção do exame criminológico anteriormente obrigatório, que
servia de valioso subsídio à decisão judicial.
É certo, ainda, que este Relator tem
votado no sentido de que embora o exame
criminológico tenha deixado de ser obrigatório
após a entrada em vigor da lei 10.792/03, nada
impede o Magistrado de determinar tal exame,
sempre que julgar necessária essa providência
para melhor fundamentar sua convicção.
Na hipótese em exame, verifica-se que o
agravado, condenado pelos delitos de furto qualificado e roubo majorado, com término
previsto para 19.01.2031 (B.I. a fls. 24/31),
foi progredido ao regime aberto após haver
cumprido o requisito temporal e apresentado
atestado de bom comportamento carcerário. Preenche, portanto, os requisitos mínimos (objetivos e subjetivos) exigidos pela
legislação em vigor.
Ademais, observo que, antes de ser
progredido, o agravante gozou de pelo menos uma
saída temporária, retornando ao estabelecimento
prisional sem qualquer problema, e que não há,
no sistema INTINFO-TJ, consultado em 18.11.2020,
notícias desfavoráveis ao sentenciado após sua
colocação em regime aberto.
Convém lembrar, como sempre anoto, que a
concessão de qualquer benefício é sempre um
juízo de prognóstico, que envolve certo risco
para a sociedade, cabendo ao Magistrado sopesar
as
circunstâncias
caso
a
caso.
Este
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005940-67.2020.8.26.0026 -Voto no 47.117
4
satisfatório,
ao
menos
ante
os
subsídios
disponíveis: parece que houve amadurecimento,
sendo
válida
a
terapêutica
ressocializante
adotada.
Eventual regressão poderia ocasionar a
perda
dos
avanços
já
experimentados
pelo
sentenciado, o que não se coaduna com o objetivo
maior de se novamente integrar a agravada na
sociedade.
Tudo isso levado em conta, a progressão
ao regime aberto fica mantida.
Pelo meu voto, portanto, nego provimento
ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator